Tribunal: TJSP
Processo: 1071466-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DAS EMBARGANTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – relação que não é de consumo, mas de insumo – embargantes Cobrascal, Eimcal, Montreal e Usibrita que têm legitimidade para ocupar o polo passivo da execução – empresas que firmaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas e

Ementa:

RECURSO DAS EMBARGANTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – relação que não é de consumo, mas de insumo – embargantes Cobrascal, Eimcal, Montreal e Usibrita que têm legitimidade para ocupar o polo passivo da execução – empresas que firmaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas e devedoras solidárias – elementos dos autos que não permitem concluir pela concretização de aditamento contratual pelo qual a responsabilidade solidária e por aval das empresas em referência teria sido afastada – cédula de crédito exigida na execução que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 784, XII do CPC e do artigo 28, §2o da Lei no 10.931/2004 – rejeição dos embargos mantida, o que é suficiente para concluir que o embargante não litigou de má-fé – recurso das embargantes desprovido.

RECURSO ADESIVO DO EMBARGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba arbitrada por equidade em R$ 10.000,00 – fixação dos honorários advocatícios com base no expressivo valor da causa (R$ 30.433.807,58) que se mostraria demasiada e acarretaria enriquecimento sem causa – hipótese excepcional, a justificar a fixação por equidade – precedentes – correta adoção do critério, mas com a fixação em valor exíguo – "quantum" arbitrado na sentença que não se apresenta proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos e não leva em consideração principalmente a importância da causa, pelo que acaba por não remunerar condignamente as procuradoras do embargado – considerado o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo presumidamente exigido para a elaboração das diversas manifestações havidas nos autos, razoável a estipulação da verba em R$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo dos honorários estipulados na execução – montante que tem porte para remunerar dignamente os procuradores do embargado sem incorrer em remuneração que implicaria enriquecimento sem causa – apelo do embargado parcialmente provido.

Resultado: apelo das embargantes desprovido; recurso adesivo do embargado parcialmente provido.